Tribunal: CARF
Processo: 11610.001931/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001931/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.275 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO ROBERTO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
RETORNO
À
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Uma vez reconhecida, em sede de recurso voluntário, a tempestividade da
impugnação, o processo deve ser devolvido à primeira instância de julgamento
para que esta proceda à análise do mérito com o fim de se evitar supressão de
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a tempestividade da impugnação e
determinar o retorno dos autos à DRJ de origem para que haja exame do mérito da impugnação
apresentada pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida no Acórdão
16-40.439, pela 18a Turma da DRJ/ SP1, em 19 de julho de 2012, que, por unanimidade de votos,
não conheceu da impugnação por ser intempestiva, tendo em vista sua apresentação ter se dado após
o prazo legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001931/2008-29
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001931/2008-29

Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão que reproduzo a seguir:
“Em procedimento de revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao ano-calendário de 2004, em nome do contribuinte acima qualificado, foram
glosados R$ 13.039,30 declarados como retidos sobre rendimentos de R$ 33.488,22,
pagos por BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A – BANESPA, CNPJ:
61.411.633/0001-87.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fl. 02, relatando que os R$
13.039,30 glosados, referem-se ao imposto retido sobre rendimentos recebidos
acumuladamente em 2004, através da Ação Trabalhista n.o 2448/1997, movida contra a
referida entidade, perante a 42a Vara do Trabalho de São Paulo.
Anexa o DARF do IRF à fl. 06.
Adicionalmente, o reclamante declara “sob as penas da lei, não ter recebido a
notificação de lançamento do referido tributo até a presente data.”.
Ao analisar a questão, a DRJ não conheceu da impugnação ante sua
intempestividade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO - EDITAL AFIXADO NA REPARTIÇÃO.
É válida a ciência da exigência tributária por meio de Edital afixado na repartição de
origem quando restar improfícua a ciência por via postal.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO DAS QUESTÕES DE
MÉRITO..
Expirado o prazo para impugnação da exigência, a petição apresentada a destempo não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário nos seguintes termos:
“III – PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
O acórdão recorrido julgou a IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA, sob o argumento que
o recorrente foi notificado por Edital, após a tentativa de intimação via correio ter
restado infrutífera por este encontrar-se AUSENTE, conforme consta às fls. 10 dos
autos.
Há que observar, que a IMPUGNAÇÃO foi apresentada em 13/02/2008, questão
indubitável. Entretanto, de acordo com as fls. 11/12, consta que o EDITAL 0015/2008
foi publicado em 28/02/2008, ou seja, a IMPUGNAÇÃO FOI ANTERIOR A
INTIMAÇÃO, portanto, COMPLETAMENTE TEMPESTIVA.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001931/2008-29

Inclusive, às fls. 13 dos autos consta a decisão do órgão recebendo a Impugnação e
encaminhando-a para órgão julgador, atestando que a mesma é tempestiva, vejamos:

Verifica-se a tempestividade da impugnação, sendo incabível a decisão do órgão
julgador nesse quesito, que cita que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
29/11/2007 (fls. 22), através do Edital no 00021 de 13 de novembro de 2007, sendo que
as fls. 10 dos autos consta que o Edital no 0015/2008 de 28/02/2008, vejamos:

Infelizmente, há divergência entre o documento de fls. 10 e fls. 22, e em momento
algum o referido órgão junta cópia do Edital com a data da publicação, apenas o seu
número e data. Aliás, às fls. 22 trata-se de print da tela do computador com informações
do contribuinte que divergem das mencionadas às fls. 10.
Ainda, vale esclarecer que o recorrente residia no endereço mencionado (Rua Oscar
Rosas Ribeiro, no 286, Jd. Almanara, CEP 02863-000, São Paulo/SP, vindo alterar o
endereço em 03/04/2011, para o local onde reside até o presente momento, ou seja, o
RECORRENTE NUNCA esteve em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, resta claro
que A NOTIFICAÇÃO FOI DEVOLVIDA EM RAZÃO DO MESMO ESTAR
AUSENTE, conforme consta nos autos às fls.10, inclusive, não fizeram menção que
houvera outras tentativas do recorrente ser notificado, vindo o Fisco imediatamente
notificá-lo do lançamento através do Edital, e com isso considerar a impugnação
intempestiva, SEM ANALISAR O MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO.
Ademais, denota-se dos autos, que sequer fora juntado o AR ou o extrato de consulta de
postagem emitido pelos Correios, atestando a devolução da correspondência, nesse
sentido não havia motivo para o Fisco encaminhar a intimação por Edital. Aliás, o
documento juntado aos autos é insuficiente para comprovar que houve a tentativa
infrutı́fera de intimação, via postal, acerca das notificações de lançamento enviadas. Se
não constam dos autos o aviso de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser
considerado hábil para motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do
Decreto no 70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a respectiva intimação na data
em que o contribuinte compareceu aos autos, sendo inclusive esse o posicionamento do
CARF, a saber:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001931/2008-29

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA
(IRPF) Ano-calendário: 2009, 2010
PAF. INTIMAÇÃO AO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a devolução
da correspondência, por si só, não é suficiente para comprovar que houve a
tentativa infrutı́fera de intimação, via postal, acerca das notificações de
lançamento enviadas. Se não constam dos autos o aviso de recebimento (AR), o
simples extrato não pode ser considerado hábil para motivar a intimação via
edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no 70.235/72, devendo ser
considerada ocorrida a respectiva intimação na data em que o contribuinte
compareceu aos autos. PAF.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
Havendo sido declarada em sede de recurso voluntário a nulidade da decisão que
considerou intempestiva a impugnação, devem os autos retornar à primeira
instância julgadora, para apreciação das demais alegações suscitadas. (Número
do Processo no 10980.726298/2012-91, RECURSO VOLUNTARIO, Data
Sessão 16/12/2020, Acórdão no 2003-002.915).
Portanto, resta patente que a Impugnação é tempestiva, pois apresentada antes da
intimação via edital, conforme consta às fls. 10 dos autos. Por outro lado, não se deve
aceitar a informação de fls. 22, por ser mero print da tela do sistema do referido órgão,
deveria constar nos autos cópia do AR devolvido, ressaltando ainda, que a informação
que consta nos autos é que o recorrente estava ausente, não sendo plausível a intimação
por Edital como ocorreu no caso em comento, a qual deve ser considerada plenamente
NULA, devendo prevalecer a data da notificação data da apresentação da impugnação.
IV - DO MÉRITO
Apesar da DRJ entender que a Impugnação apresentada seja intempestiva, caberia aos
Julgadores a análise do mérito da questão, a qual não foi crivo de análise. Denota-se que
o cerne da impugnação cinge-se na cobrança em duplicidade do fisco, eis que o imposto
sobre o crédito obtido na Reclamação Trabalhista foi devidamente pago, conforme
DARF paga na monta de R$ 13.039,30 (Treze mil, trinta e nove reais e trinta centavos)
em 15/06/2004, Código 5936, conforme fls.06.
Aliás, a DARF foi recolhida pelo Código Correto, pois refere-se a Rendimentos
decorrentes de Decisões da Justiça do Trabalho, Rendimentos pagos em cumprimento
de decisão ou acordo homologado pela Justiça do Trabalho, inclusive atualização
monetária e juros, a pessoas físicas ou jurídicas e pagamento de remuneração pela
prestação de serviços no curso do processo judicial trabalhista.
Assim, após a retificação da IRPF, apurou-se o crédito, calculou-se o imposto devido,
entretanto, não amortizou o imposto retido referente a DARF de fls. 06, exigindo do
contribuinte imposto devidamente já pago.
Vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da verdade material,
da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que
é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001931/2008-29

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício,
o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis
ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Ademais, o julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/72, é
permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos
seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro, com o intuito de se
chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio
da livre convicção, aliado ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no
âmbito do julgamento, que haja a consideração de um todo, formando-se a convicção
com base nos elementos constantes dos autos, em um todo harmônico.
A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da vontade do
contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que não será a declaração errônea do
contribuinte que fará surgir obrigação carente de supedâneo fático-jurídico, mesmo se já
passada a oportunidade de se retratar administrativamente que ocorreria antes de ser
cientificado da Notificação de Lançamento.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar a exigência à
realidade fática.
Na hipótese, o lançamento impugnado somente poderá ser alterado, nos termos do art.
145, I, do CTN, em caso de erro de fato, devidamente comprovado por meio de provas
documentais hábeis e idôneas, como realizado na impugnação, momento em que a
prova foi apresentada.
Denota-se que a questão abordada na impugnação, como bem mencionado acima
deveria ter sido analisada pelos julgadores, eis que o fisco deve sempre buscar a verdade
material, e a prova da verdade material encontra-se amparado no recolhimento do
imposto devidamente pago, documento este, em que pese o teor do §4o, do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, merece ser acatado em nome do princípio da verdade material,
pois essencial ao desfecho da lide, como se verifica pela jurisprudência deste CARF:
(...).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art.
142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual apresentada,
calcular a exigência, constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir
declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
IV- Da suspensão da exigibilidade do crédito (artigo 151, III, CTN)
De acordo com o Art. 151, III, do CTN, suspende-se a exigibilidade do crédito
tributário, quando estiver em curso as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Apesar do caso em comento ter sido considerada a Impugnação Intempestiva, restou
demonstrado o equívoco ocorrido no caso concreto, bem como a ausência de documento
comprovando a Notificação de Lançamento do imposto ao recorrente.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001931/2008-29

Assim, diante das irregularidades apontadas, demonstrando a nulidade da Notificação de
Lançamento através de Edital e a ausência do julgamento do mérito, a rigor a Suspensão
da Exigibilidade do Crédito, para se evitar que o Contribuinte venha sofrer danos
irreparáveis de forma injusta e sem que tenha ocorrido o Julgamento do presente
recurso.
V- Dos Pedidos:
Por fim, requer:
a) Que seja o presente recurso recebido e DADO PROVIMENTO para tornar a
Notificação de Lançamento por Edital NULA, pelos motivos acima expostos.
b) Que seja CONCEDIDA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO,
enquanto perdurar o julgamento do recurso voluntário e o seu trânsito em julgado;
c) Caso entendam que a Notificação de Lançamento por Edital tenha ocorrido nos
termos citados no acórdão, mantendo-se a Impugnação Intempestiva, que se REALIZE
A ANÁLISE DO MÉRITO com fundamento NOS PRINCÍPIOS DA VERDADE
MATERIAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Cuidam os autos de revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao ano-calendário de 2004, em nome da Recorrente. Foram glosados o valor de R$
13.039,30 declarados como retidos sobre rendimentos no montante de R$ 33.488,22, pagos por
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A – BANESPA, CNPJ: 61.411.633/0001-87.
A decisão recorrida, considerando que ao tempo da impugnação já havia sido
ultrapassado o prazo de 30 dias a que se refere o artigo 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, deixou de conhecê-la, por intempestiva, como se depreende dos seguintes excertos:
A autoridade preparadora enviou o presente processo ao SECOJ da extinta DRJ-II, para
julgamento (fl. 21), sendo distribuído, posteriormente, a esta Turma.
Ocorre que da análise dos autos, constatou-se ser a impugnação intempestiva, conforme
artigo 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e assim, dela não se toma
conhecimento. Explica-se.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001931/2008-29

Sobre a impugnação e a intimação, assim dispõem os artigos 15 e 23 do Decreto no
70.235/1972, com alterações das Leis no 9.532/1997 e 11.196/2005:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência”.
(grifamos e negritamos).
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;( Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou b)
no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001931/2008-29

§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (...).” (grifamos e negritamos).
O mencionado dispositivo legal, atesta, expressamente, que se fará a intimação por
edital quando resultarem improfícuos um dos meios referidos nos incisos I, II e III do
art. 23 do Decreto no 70.235/1972 e alterações, ou seja, pessoal, pelo autor do
procedimento ou por agente do órgão preparador, por via postal ou telegráfica ou por
qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento, ou por meio eletrônico.
Conclui-se, portanto, que na impossibilidade de se cumprir a intimação na forma de um
dos incisos I, II ou III, esta poderá ser feita por edital.
O contribuinte alega não ter recebido a Notificação de Lançamento de fls. 14/18.
Constata-se, todavia, que a Notificação foi enviada em 09.10.2007 ao endereço
fornecido pelo contribuinte em 19.09.2005 (fls. 10 e 23/24 → R. Oscar Rosas Ribeiro,
286 Jardim Almanara CEP: 02863-000 São Paulo-SP), o qual foi alterado, tão somente,
em 03.04.2011 (fls. 23 e 25).
A correspondência, em questão, foi devolvida, por se encontrar, o interessado, ausente
(fl. 10).
Depreende-se, portanto, que, após a tentativa de ciência postal, a qual resultou
improfícua, ficou autorizada a ciência por edital nos termos do dispositivo legal já
transcrito.
Desta feita, o contribuinte foi cientificado do lançamento em 29.11.2007 (fl. 22), através
do Edital n.o 00021 de 13 de novembro de 2007, uma vez terem sido infrutíferas as
tentativas de notificação por via postal, enviadas ao endereço fornecido pelo próprio
(fls. 10 e 24).
O interessado apresentou sua impugnação em 13.02.2008 (fl. 03).
Cite-se novamente, o art. 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que, assim dispõe:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
No caso presente, sendo válida e eficaz a intimação por edital praticada em 29.11.2007,
o prazo para apresentação da impugnação expirou em 02.01.2008, concluindo-se,
portanto, ser intempestiva a impugnação protocolizada em 13.02.2008, visto que
realizada após o transcurso do prazo de 30 dias estabelecido no referido artigo.
De acordo com o Ato Declaratório Normativo (ADN) SRF/COSIT no 15, de 12 de julho
de 1996, “expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia
e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo,
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar” na impugnação.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001931/2008-29

Assim, instaurado o litígio somente em relação à tempestividade, a qual foi afastada
conforme provas constantes dos autos, resta impedida a apreciação das demais matérias
tratadas na impugnação, sob as quais não se instaurou a fase litigiosa do procedimento.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de tempestividade da impugnação e, em
consequência, por não tomar conhecimento das demais questões de mérito suscitadas,
mantendo o resultado da Notificação de Lançamento de fls. 14/18, em sua
integralidade”.
No Recurso Voluntário, o Recorrente, desenvolve, em síntese, os seguintes
argumentos:
a) Preliminarmente: tempestividade da impugnação, sendo incabível a decisão do
órgão julgador nesse quesito, que cita que o contribuinte foi cientificado do
lançamento em 29/11/2007 (fls. 22), através do Edital no 00021 de 13 de
novembro de 2007, sendo que as fls. 10 dos autos consta que o Edital no
0015/2008 de 28/02/2008;
b) No mérito:
b.1) o cerne da questão cinge-se na cobrança em duplicidade do fisco, eis que
o imposto sobre o crédito obtido na Reclamação Trabalhista foi devidamente
pago, conforme DARF paga na monta de R$ 13.039,30 (Treze mil, trinta e
nove reais e trinta centavos) em 15/06/2004, Código 5936, conforme fls. 06;
b.2) o DARF foi recolhido pelo Código Correto, pois refere-se a Rendimentos
decorrentes de Decisões da Justiça do Trabalho, Rendimentos pagos em
cumprimento de decisão ou acordo homologado pela Justiça do Trabalho,
inclusive, atualização monetária e juros, a pessoas físicas ou jurídicas e
pagamento de remuneração pela prestação de serviços no curso do processo
judicial trabalhista.
b.3) Assim, após a retificação da IRPF, apurou-se o crédito, calculou-se o
imposto devido, entretanto, não amortizou o imposto retido referente a DARF
de fls. 06, exigindo do contribuinte imposto devidamente já pago.
A discussão travada nos autos cinge-se ao exame da tempestividade da
impugnação, não conhecida em 1o grau de jurisdição.
Em que pese o acórdão de piso estar bem fundamentado, entendo assistir razão ao
Recorrente ante a tempestividade da impugnação apresentada. Explico.
O regramento do processo administrativo fiscal estipula que somente se instaura a
fase litigiosa a impugnação tempestiva (apresentada dentro do prazo de 30 dias, contados da
ciência do lançamento).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001931/2008-29

A decisão recorrida considerou que o Recorrente foi cientificado do lançamento
em 29.11.2007 (e-fls. 22), através do Edital n.o 00021 de 13 de novembro de 2007. Reproduzo a
imagem do extrato seguir:

Porém, às e-fls. 12 dos autos constou extrato de outro Edital, o de no 0015/2008
(mencionado às e-fls. 13 como sendo alusivo à notificação de lançamento) que datou-se de
28/02/2008:

Assim sendo, considerando que a impugnação foi apresentada em 13/02/2008, de
acordo com às e-fls. 02, deve-se se reconhecer sua tempestividade. Inclusive, tal tempestividade
restou consignada nos autos (e-fls. 21) pela própria autoridade administrativa. Senão veja-se:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001931/2008-29

Assim, em que pese haver divergência entre os documentos de e-fls. 12 e e-fls. 22,
e em momento algum ter sido juntado aos autos cópias dos Editais com a data da publicação,
apenas o seu número e data, entendo que deve prevalecer a data que mais beneficia contribuinte,
vez que o processo administrativo fiscal deve ser regido pelos princípios da instrumentalidade
das formas1, o formalismo moderado2 e do exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório
assegurados, conforme determinar a Constituição Federal.
Destarte, assiste razão ao Recorrente no tocante à alegação de que apresentou
tempestivamente a impugnação e por esse motivo, o presente processo deve retornar à DRJ de
origem para que seja apreciado o mérito da impugnação apresentada, na qual contesta o
lançamento,

1 Segundo Cândido Rangel Dinamarco, “é um método de pensamento referente aos vícios dos atos processuais. A
lei diz que certo ato deve ter determinada forma, pensando no objetivo daquele. (...) O princípio da
instrumentalidade das formas prega que, se o ato tiver atingido o seu objetivo (as formas são instrumentos com
vistas a certa finalidade), não importa a inobservância da forma” (Cadernos Direito FGV, Volume 07, no 04,
Julho/2010, Entrevista 36, p. 18).
2 Para Celso Antonio Bandeira de Mello, o princípio do formalismo moderado “traz consigo o repúdio a embaraços
desnecessários, obstativos da realização de quaisquer direitos ou prerrogativas que a ela correspondam. Deveras,
o Texto Constitucional, como reiteradamente temos dito, lhe atribui o caráter saliente de ser um dos ‘fundamentos’
da República Federativa do Brasil (art. 1o, II), além de proclamar que ‘todo o poder emana do povo’ (parágrafo
único do citado artigo). Seria um total contra-senso admitir-se o convívio destes preceitos com a possibilidade de
serem levantados entraves ao exame substancial das postulações, alegações, arrazoados ou defesas produzidas pelo
administrado, contrapondo-se-lhes requisitos ou exigências puramente formais, isto é, alheios ao cerne da questão
que estivesse em causa” (Curso de Direito Administrativo, 17a edição, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 468-469).
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.275 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001931/2008-29

Em relação às alegações de mérito apresentadas pelo Recorrente, entendo que a
análise neste CARF fica prejudicada tendo em vista que tal análise acarretaria supressão de
instância.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a tempestividade da impugnação e determinar o retorno dos autos à DRJ de origem
para que haja o exame do mérito da impugnação apresentada pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 66
DF CARF MF
Original